Tribunal: TCU
Processo: 035.567/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 264/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em determinar o seu arquivamento, após ciência desta deliberação ao denunciante e à Universidade Federal do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 035.567/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Jose Eugenio Serra Muniz (8395/OAB-MA), representando Fundação Universidade Federal do Maranhão; Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues (11627/OAB-MA), representando Apruma -secao Sindical. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.